Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NATUREZA PATRIMONIAL.
1. O Juízo de Família, ao homologar acordo que extingue a união estável e determina a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado e sobre o qual se formara o condomínio de bens.
2. A extinção do condomínio criado tem natureza de ação autônoma e não encontra equivalência em nenhum dos incisos do artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, uma vez que possui natureza eminentemente civil, porquanto trata de matéria meramente patrimonial.
2.1. Por conseguinte, ante o disposto no artigo 25 da Lei 11.697/08, cabe ao juízo da Vara Cível apreciar as demandas que versem sobre a hipótese. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.